Tribunal: TJDFT
Processo: 0747265-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747265-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIAS DANIEL DOS SANTOS REU: RODRIGO HABER MEIRELES, JOAO RICARDO DIAS DE SIQUEIRA D E S P A C H O Abro vista às partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir (CPC, art. 972), indicando a pertinência e a necessidade. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 02 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator